Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725459-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO REVISIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA VPNI. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. ATUALIZAÇÃO PELA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos do artigo 505, inciso I, do CPC, cabe ação revisional quando, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. 2. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada. 3. Para a intervenção de terceiro, é fundamental que o pretenso assistente demonstre a relação jurídica que mantém com a parte assistida e o interesse jurídico direto na questão, não bastando mero interesse reflexo ou econômico. 4. É consolidada jurisprudência no sentido que não existe direito adquirido frente à regime jurídico, mantida a irredutibilidade dos vencimentos. 5. O Mandado de Segurança n. 4.325/95 não pode ser oposto aos dispositivos legais supervenientes, sob pena de se furtar a atuação inerente ao legislador, devendo a sentença se limitar às normas vigentes na data da impetração, em respeito ao princípio do tempus regit actum. 6. A Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza. Portanto, em obediência ao princípio da legalidade, os valores anteriormente denominados quintos/décimos não podem mais seguir o mesmo reajuste da função ou cargo, pois essa hipótese foi afastada pelo legislador no regular exercício das funções do Poder Legislativo ao editar a MP 2.225-45/2001 para acrescentar o artigo 62-A à Lei 8.112/90. 7. Agravo interno da União prejudicado. Agravo interno da ASSEJUS improvido. Ação revisional julgada parcialmente procedente. A recorrente alega violação aos artigos 876, 884 e 885, todos do Código Civil, requerendo a declaração de inexigibilidade de verbas eventualmente devidas e não pagas aos servidores nos últimos 5 (cinco) anos, atingidas pelos efeitos do acórdão proferido nesta ação, sob pena de enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 876, 884 e 885, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Com relação ao pedido para que seja reconhecido a ausência do dever pagamento deste ente em relação às verbas eventualmente retidas e não pagas nos últimos 5 (cinco) anos, deve ser considerado que a ação revisional, conceitualmente, busca obter efeitos futuros, ou seja, uma vez desconstituindo a coisa julgada anterior, obterá efeitos modificativos na coisa julgada nas relações futuras que se seguem, não alcançando as já consolidadas, como é o caso do requerimento da União, neste ponto” (ID 51079791). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003